Tribunal: TJPA
Processo: 0004451-59.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004451-59.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAEL MIRANDA DE BRITO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº:
0004451-59.2018.8.14.0006.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
RAFAEL MIRANDA DE BRITO.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, caput DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TESE DE LICITUDE E SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas, com fundamento na ilicitude da prova obtida por violação de domicílio e na consequente insuficiência probatória para a condenação (art. 386, VII do CPP).

2.

O Ministério Público busca a reforma da decisão para condenar o apelado, sustentando a legalidade da ação policial, sob o argumento de que a entrada no domicílio foi consentida e justificada pelo estado de flagrante de crime permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em aferir a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e a validade das provas dela decorrentes. A questão central é definir se a abordagem inicial do réu, motivada por suspeita de crime diverso (homicídio), constitui "fundada suspeita" para justificar o ingresso forçado em sua residência para apurar a eventual prática de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Nulidade da Prova. Busca Domiciliar Ilegal.
A Constituição Federal (art. 5º, XI) protege a casa como asilo inviolável, e a exceção do flagrante delito não autoriza buscas exploratórias. A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige, para o ingresso forçado, a existência de
fundadas razões (justa causa)
, aferidas de modo objetivo e prévio, que indiquem a ocorrência de crime no interior do domicílio.

5. No caso concreto, os próprios depoimentos judiciais dos agentes policiais e do réu demonstram que: (i) o apelado foi abordado e preso em via pública, distante de sua residência; (ii) a motivação da abordagem foi uma suspeita de participação em um
homicídio
, e não de tráfico; (iii) a ida posterior à residência configurou uma
"expedição de pesca probatória" (
fishing expedition
)
, prática vedada pelo ordenamento jurídico; (iv) a alegação de consentimento é frontalmente contradita pela narrativa de que a porta do imóvel foi arrombada.

6.
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
A busca domiciliar, realizada sem fundadas razões de que ali ocorria um crime de tráfico, é ilícita. Consequentemente, a prova material dela decorrente – a apreensão de
762,1g de maconha
, confirmada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 21096592) – está contaminada pela ilicitude originária, tornando-se inadmissível no processo, nos termos do art.
157
do CPP.

7.
Insuficiência Probatória para Condenação.
Uma vez declarada a nulidade da apreensão da droga, o conjunto probatório remanescente, limitado aos depoimentos dos policiais, torna-se insuficiente para sustentar um decreto condenatório. A ausência de prova da materialidade do delito impõe a absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do Ministério Público
conhecido e improvido
. Sentença absolutória integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

·

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 157 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

·

Jurisprudência relevante citada:
STJ – RHC 179.733/ES; TJ-PA – APELAÇÃO CRIMINAL: 0004793-43.2019.814.0133.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu o réu
RAFAEL MIRANDA DE BRITO
da acusação pela prática do crime previsto no art. 33, caput

da Lei nº 11.343/2006.

Narra a exordial acusatória que, no dia 06 de abril de 2018, o denunciado foi preso em flagrante por ter em depósito, em sua residência, 01 (uma) barra de maconha prensada, pesando 762,1g (ID 21096590).

Após a instrução processual, o magistrado sentenciante entendeu que as provas foram obtidas por meio ilícito, em decorrência de violação de domicílio, e que a tese de que a droga teria sido "plantada" não seria isolada no contexto dos autos. Com base nisso e na insuficiência de provas, absolveu o réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 21096617).

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID 21096624), pugna pela reforma da sentença para condenar o réu. Sustenta, em suma, que a entrada dos policiais no imóvel foi lícita, pois o próprio apelado teria autorizado o ingresso e, ademais, por se tratar de crime permanente, o flagrante delito dispensaria o mandado judicial. Afirma, ainda, que os depoimentos policiais são prova idônea e suficiente para a condenação.

A Defensoria Pública, em contrarrazões (ID 21096627), requer o improvimento do apelo, reiterando a tese de nulidade da prova por busca ilegal, ausência de fundada suspeita e a possibilidade de flagrante forjado, pugnando pela manutenção da sentença absolutória com base no princípio
in dubio pro reo
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para condenar o apelado (ID 22407456).

É o relatório. À Douta Revisão.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo é adequado, tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do presente recurso consiste em reavaliar a legalidade da ação policial que culminou na apreensão de entorpecentes na residência do apelado e, por conseguinte, a validade do conjunto probatório que embasou a denúncia.

O Ministério Público sustenta a licitude da busca domiciliar e a suficiência dos depoimentos policiais para a condenação. Contudo, após uma análise detida dos autos, em especial dos depoimentos colhidos em juízo, a tese absolutória se impõe, não merecendo qualquer reparo a r. sentença de primeiro grau.

2.1. DA ILICITUDE DA PROVA – BUSCA DOMICILIAR ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES

A tese central do órgão ministerial, de que a entrada no domicílio foi lícita, desmorona diante da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Em seu interrogatório judicial, o apelado
RAFAEL MIRANDA DE BRITO
foi categórico ao afirmar que sua abordagem e prisão ocorreram em via pública, "na frente do Shopping Castanheira", e não em sua residência. Mais importante, ele esclareceu que o motivo da abordagem policial foi a suspeita de sua participação no
homicídio de um policial militar
, chegando a relatar ameaças nesse sentido.

Corroborando a versão do réu, o próprio policial militar ouvido em juízo confirmou que a prisão ocorreu próximo a um shopping e que o objetivo da condução à delegacia era para "averiguação se de fato tinha alguma coisa contra ele com relação à
questão do homicídio
".

Esses depoimentos são cruciais, pois estabelecem uma premissa fática incontornável:
a suspeita que originou toda a ação estatal não era de tráfico de drogas, mas de um crime diverso
. Não havia investigações prévias, campanas ou qualquer elemento concreto que indicasse a prática do crime de tráfico na residência do apelado.

A ida dos policiais ao domicílio, após a prisão do réu em local distinto e por motivo diverso, configurou uma clássica
"expedição de pesca probatória" (
fishing expedition
)
, ou seja, uma busca especulativa e sem alvo definido, na esperança de encontrar fortuitamente algum elemento que pudesse incriminar o abordado. Tal prática é absolutamente rechaçada pela jurisprudência pátria, por violar garantias constitucionais.

Ainda que o tráfico de drogas seja um crime permanente, a autorização constitucional para ingresso em domicílio sem mandado não é um salvo-conduto para a polícia. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO ( Tema 280 de Repercussão Geral
, estabeleceu que a entrada forçada só é lícita quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

No caso em tela, essas fundadas razões, prévias e relacionadas ao tráfico, simplesmente
não existiam
. A suspeita de um crime de homicídio não se traduz em justa causa para uma busca domiciliar por drogas.

Diante da ausência de justa causa, a única tese que poderia validar a ação policial seria a de "consentimento do morador". Contudo, tal alegação é inverossímil e cai por terra. A tese de consentimento é, em si, logicamente incompatível com a narrativa de que foi necessário o
arrombamento da porta
para o ingresso no imóvel. O consentimento, para ser válido, deve ser livre e inequívoco, tornando o uso da força um contrassenso. A necessidade de arrombar uma porta é a prova cabal da ausência de permissão. Mais contundente, contudo, é a
impossibilidade fática
de tal consentimento, pois, conforme se extrai dos depoimentos, o apelado não se encontrava em sua residência no momento da busca, já que havia sido preso e estava sob custódia policial em outro local. É factualmente impossível que o morador, ausente e já detido pelo próprio Estado, tenha autorizado a entrada em seu domicílio. Ademais, a jurisprudência consolidada impõe ao Estado o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a voluntariedade do consentimento, o que não ocorreu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao rechaçar a validade de provas obtidas em cenários como o presente:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE PROBATÓRIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
RECONHECIDA A MANIFESTA ILEGALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. (...) 3. Nesse contexto,
ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente, por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como a domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita a prova que ampara a denúncia
, ensejando o trancamento da ação penal. (STJ – RHC: 179733 ES, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023) – destaquei.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará tem decidido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DENÚNCIA ANÔNIMA SEM DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. (...) VIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA NA RESIDÊNCIA. PROVA ADQUIRIDA POR MEIOS ILÍCITOS. FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA.
NULIDADE PROCESSUAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. (TJ-PA – APELAÇÃO CRIMINAL: 0004793-43.2019.814.0133, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, a busca domiciliar foi manifestamente ilegal. Pela
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
(art. 157 do CPP), a prova obtida por meio dessa busca – a apreensão dos 762,1g de maconha – é ilícita e deve ser desentranhada dos autos. Embora o
Laudo Toxicológico Definitivo (ID. 21096592)
ateste a natureza entorpecente da substância, ele apenas analisa um objeto cuja apreensão foi ilegal, estando, portanto, igualmente contaminado pela ilicitude.

2.2. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

Refutada a tese de licitude da busca, a segunda tese do apelo ministerial, de que as provas seriam suficientes, também não se sustenta.

Declarada a nulidade da apreensão da droga, a
prova da materialidade do delito deixa de existir
. Sem a materialidade, não há crime.

Ainda que se quisesse, a título de argumentação, considerar os depoimentos dos policiais, eles seriam insuficientes para, isoladamente, fundamentar uma condenação. Embora tais depoimentos gozem de presunção de veracidade, essa presunção é relativa e, no caso concreto, foi abalada pelas próprias contradições e pela ilegalidade da ação que descreveram. Eles não provam a existência de uma droga que não pode ser considerada no processo.

A condenação criminal exige um juízo de certeza, o que não se vislumbra no presente caso. Diante da flagrante ilicitude da prova principal e da ausência de outros elementos independentes, a única solução jurídica cabível é a manutenção da absolvição, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do juízo de primeiro grau e divergindo do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida em favor de
RAFAEL MIRANDA DE BRITO
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025